Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35%. Ressalte-se, contudo, que a legislação que restringe o desconto diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao referido percentual dos rendimentos do mutuário.
2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode a autora, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.
5. Apelo conhecido e desprovido.